Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-63.2009.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000030-63.2009.8.05.0209 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, ADSON DO CARMO SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PARCIAL DA REPRIMENDA. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. PERCENTUAL REDUTOR QUE DEVE SER ARBITRADO PELO MAGISTRADO. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.068 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Roberto da Silva Oliveira contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, caput, c/c §1º, do Código Penal). 2. O Conselho de Sentença afastou a qualificadora do motivo fútil e reconheceu o privilégio, reduzindo parcialmente a pena. 3. A defesa recorre pleiteando: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa; (iii) majoração do percentual redutor da causa de diminuição pelo privilégio; e (iv) direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) decidir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (ii) analisar se o aumento de 1/6 sobre o intervalo de pena foi desproporcional; (iii) verificar a possibilidade de elevação do percentual redutor atinente ao privilégio; e (iv) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, à luz do Tema 1.068 do STF. III. Razões de decidir 5. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por configurar bis in idem, tendo em vista o reconhecimento do privilégio pelo Júri e a exclusão da qualificadora do motivo fútil. 6. Mantida, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, pela premeditação e frieza na execução do delito, conforme entendimento do STJ no Tema 1318, que admite a exasperação da pena pela premeditação, quando fundamentada em maior reprovabilidade. 7. Também mantida a negatividade das consequências do crime, em razão da morte da vítima deixar filhos menores desassistidos, conforme jurisprudência consolidada (AgRg no HC 972.939/AL, STJ). 8. A fração de 1/6 adotada para cada circunstância judicial negativa é legítima, não havendo direito subjetivo do réu à utilização da fração de 1/8 (AgRg no AREsp 2608586/SP, STJ). 9. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória foi reduzida. 10. Mantida a fração de 1/5 para a causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP, em razão da baixa intensidade da provocação e reduzido grau de sua ofensividade, vetores que se encontram dentro da discricionariedade fundamentada do magistrado (AgRg nos EDcl no AREsp 2483342/SC, STJ). 11. Fixada a pena definitiva em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do CP). 12. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade. A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri é constitucional, conforme fixado no Tema 1.068 do STF (RE 1235340) e reafirmado pelo STJ (AgRg no RHC 202.691/GO). IV. Dispositivo e tese 13. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se a prisão do recorrente. Tese de julgamento: “1. A premeditação autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais, quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta. 2. O fato de a vítima deixar filhos menores desassistidos legitima a valoração negativa das consequências do crime. 3. A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é válida, desde que fundamentada. 4. A soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do quantum aplicado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 121, caput e §1º, e 33, §2º, “b”; CPP, art. 492, I, “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1235340 (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12/09/2024; STJ, Tema 1318, REsp 2.216.668/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/09/2025; STJ, AgRg no HC 972.939/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornick, j. 27/08/2025; STJ, AgRg no RHC 202.691/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000030-63.2009.8.05.0209, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, tendo como Apelante Roberto da Silva Oliveira e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso defensivo, de modo a reduzir a reprimenda imposta ao condenado Roberto da Silva Oliveira para 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, alterando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, com manutenção da prisão estabelecida pelo Juízo processante, nos termos do voto.